Tribunal: TJDFT
Processo: 0741823-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741823-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRLEI ALVES SABINO REPRESENTANTE LEGAL: SADI BONATTO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IRLEI ALVES SABINO, em face de COOPERFORTE – COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNC. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação à penhora. No ID 77641155, deferi a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio da quantia penhorada. O Agravante informou na petição de ID 77859090 que não houve o desbloqueio ou ordem de restituição dos valores ao agravante. Ante o exposto, oficie-se o Juízo de origem para que preste informações sobre o cumprimento da decisão judicial proferida por esta Relatoria comunicada no Ofício 6035/2025 - 3a T.C (ID 77655034). Para tanto, o documento de ID 77859090 deverá ser anexado ao ofício. Após, vindo em termos, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se Brasília, 6 de novembro de 2025 17:52:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador